Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Adjudicação Compulsória, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONALDO AGENOR RIBEIRO - CPF: 051.050.778-65 (ADVOGADO), ALEX GOMES DA SILVA - CPF: 964.264.381-20 (AGRAVANTE), LUCIANE DE ALMEIDA - CPF: 224.548.348-04 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO
.
RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. ÔNUS PROBATÓRIO DOS REQUERENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se os agravantes comprovaram, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos que indiquem capacidade econômica.

4. A documentação juntada revela que o agravante se declara proprietário de empresa ou empregador, circunstância incompatível com a alegada incapacidade financeira.

5. A agravante, embora intimada, deixou de apresentar documentos aptos a demonstrar seus rendimentos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

6. A inexistência de prova inequívoca da vulnerabilidade econômica justifica o indeferimento do benefício, não se configurando violação ao direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da comprovação da hipossuficiência econômica quando existirem elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de pobreza.

2. A ausência de documentação idônea ou a existência de indícios de capacidade econômica autoriza o indeferimento do benefício
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX GOMES DA SILVA e LUCIANE DE ALMEIDA
contra a decisão de ID.
219432497
, proferida pelo Juízo
da
3
ª Vara Cível de
Primavera do Leste
/MT

n
os

Embargos de Terceiro

n.
1015915-07.2025.8.11.0037
, que move
m
em desfavor de
JOAO ALFREDO VIECILI e ROSELANE RIVA VIECILI
que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme artigo 290 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a
legam
que se encontram em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Por fim, afirmam que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça. No mérito, pugnam pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Ausente pedido liminar, foi determinada às partes agravantes a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, de documentação comprobatória de suas atuais condições econômico-financeiras.

Em atenção à determinação supra, os agravantes manifestaram-se nos
IDs
343009869 e 343920852, juntando documentação comprobatória de suas atuais condições econômico-financeiras.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente demonstram situação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera alegação de necessidade.

Da análise da documentação acostada aos autos, aliada à argumentação expendida pelos agravantes, verifica-se, desde logo, não estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, impondo-se o desprovimento do recurso.

Isso porque
,
os recorrentes não lograram comprovar, de forma inequívoca, a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício de 2024 (ID 343009876), extrai-se que o agravante ALEX GOMES DA SILVA se autodeclara como “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular”, circunstância que, por si só, revela indícios suficientes de capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

De igual modo, a partir da análise dos autos originários, notadamente da petição juntada sob o ID 219014832, verifica-se que a agravante LUCIANE DE ALMEIDA se qualifica como auxiliar de enfermagem. Todavia, apesar de regularmente intimada, deixou de acostar aos autos qualquer documentação apta a comprovar seus rendimentos decorrentes do exercício profissional, ônus que lhe incumbia para fins de concessão da gratuidade judiciária.

Ademais, ainda que tal circunstância, por si só, não seja suficiente para ensejar o indeferimento do benefício, cumpre registrar que
o
s agravantes se encontram patrocinad
o
s por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-l
o
s nos presentes autos, o que reforça a inexistência de comprovação da alegada vulnerabilidade econômica.

Portanto, à míngua de elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva hipossuficiência financeira dos recorrentes, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de
arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026